Tribunal: TJDFT
Processo: 0704071-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO FUNDO PIS/PASEP. LEGITIMIDADE ATIVA. FILHO DO TITULAR. REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO PELO ESPÓLIO OU DEMAIS HERDEIROS. NÃO OBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Somente é parte legítima para a ação aquele autorizado pela ordem jurídica a postular em juízo, ou seja, o titular da relação de direito material deduzida nos autos.
2. O autor, filho do titular da conta Pasep já falecido, não tem legitimidade para, sozinho e em nome próprio, propor a presente ação.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.